Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737782-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE ARAÚJO BARBOSA DE MOURA RECORRIDO: ALAN SANTOS DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. 1. A tese de inexistência da dívida pelo pagamento integral no período que o título era exigível é incompatível com o instituto da renúncia tácita da prescrição, pois o executado, ainda que não tenha arguido a prescrição da pretensão executiva, se opõe a existência da dívida. 2. São devidos os honorários de sucumbência, não se aplicando ao caso o CPC 921, §5o, pois não se trata de prescrição intercorrente. O recorrente alega violação ao artigo 521, § 5o, do Código de Processo Civil, defendendo que não são devidos honorários advocatícios de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição no curso da execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO e TJPR, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 521, § 5o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por fim, são devidos os honorários de sucumbência, não se aplicando ao caso o CPC 921, §5o, pois não se trata de prescrição intercorrente” (ID 71562602). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020